Tribunal: TJMT
Processo: 1024352-51.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024352-51.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Liminar, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CONDICIONA REAJUSTE DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO À PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA. INTERFERÊNCIA NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra contra a Lei Municipal n. 6.953/2025, que dispõe sobre a exigência de aprovação prévia da Câmara de Vereadores para reajustes de tarifas dos serviços de água e esgoto.

2. Fatos relevantes:
(i)
lei de iniciativa parlamentar que condiciona reajustes tarifários de água e esgoto à realização de audiência pública e prévia aprovação da Câmara de Vereadores;
(ii)
município integrante do consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso (ARIS-MT);
(iii)
ato normativo que interfere na gestão administrativa do serviço público de saneamento básico.

3. Pedido do autor: declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.953/2025, de Tangará da Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar se a norma impugnada, ao interferir na política tarifária dos serviços públicos de água e esgoto, usurpa iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A cobrança pela prestação de serviços de água e esgoto possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, não de tributo, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual não há falar em competência concorrente de iniciativa entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para a proposição de atos normativos que tratam sobre política tarifária.

6. A delegação à agência reguladora transfere a competência técnica para fixação e revisão de tarifas, tornando inviável que o próprio ente federativo, por meio de lei de iniciativa parlamentar, imponha requisitos prévios de admissibilidade aos reajustes definidos pelo órgão regulador.

7. Considerando que a política tarifária de serviços públicos integra a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, é vedado ao Poder Legislativo impor condicionantes ou controles prévios, sob pena de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e a autonomia técnica necessária à adequada prestação dos serviços, configurando, em última análise, violação ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO

8. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 2º e 175; Constituição do Estado de Mato Grosso, artigos 9º e 190; Lei n. 11.445/07, artigos 21 e 23 §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 995.762 AgR, ARE 1.283.445 AgR e ARE 743.480 (tema de repercussão geral n. 682); STJ, REsp n. 1.117.903/RS (tema repetitivo n. 251); TJMT, ADI n. 1023877-03.2022.8.11.0000 e ADI n. 1005549-25.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Prefeito do Município de Tangará da Serra
, em que impugna a validade da
Lei Municipal n. 6.953/2025
, a qual “
dispõe sobre a exigência de aprovação legislativa e controle social prévio para aplicação de reajustes
[de]
taxas e tarifas dos serviços de água e esgoto no Município de Tangará da Serra e dá outras providências
” (id. 301441871).

O autor sustenta que a norma, de iniciativa parlamentar, ofende o artigo 2º da Constituição Federal, os artigos 9º e 190 da Constituição Estadual, o artigo 3º, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra e o Marco Legal do Saneamento Básico, instituído pela Lei n. 11.445/2007, por tratar de tema reservado à iniciativa do Chefe do Poder Executivo – organização administrativa.

Discorre que a ingerência do Poder Legislativo, permitida pelo diploma legal impugnado, pode interferir no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos de concessão do serviço público de saneamento básico, causando prejuízo financeiro ao Município.

Pontua que “
a tentativa da Câmara Municipal de revogar ou suspender norma expedida pela agência consorciada representa abuso de poder e ofensa ao pacto federativo, além de comprometer a autonomia técnica da regulação e os critérios de racionalidade tarifária
” (id. 301441871 - Pág. 18).

Por fim, aduz que “
qualquer rompimento unilateral ou interferência política na atuação da entidade reguladora poderá implicar a exclusão de Tangará da Serra das listas de entes habilitados a receber recursos federais para saneamento básico, afetando negativamente a capacidade de investimento local e a continuidade dos serviços
” (id. 301441871 - Pág. 20).

Com base nesses argumentos, o autor requer seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.953 de 21/julho/2025.

Diante da relevância da matéria tratada, foi adotado o rito abreviado, previsto no artigo 12 da Lei n. 9.868/99 (id. 302074388).

Em sua manifestação, a Câmara Municipal de Tangará da Serra salienta que a norma impugnada apenas visa conferir maior transparência, previsibilidade e participação popular dos usuários do sistema de águas e esgoto da municipalidade, destacando que “
embora a regulação seja exercida por uma agência intermunicipal (ARIS-MT), o interesse local deve prevalecer, e cabe ao Poder Legislativo garantir que decisões desse tipo passem pelo crivo popular e institucional
” (id. 306103872).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
procedência
da ação direta de inconstitucionalidade (id. 306513393).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A presente demanda visa à declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal n. 6.953/2025
, de
Tangará da Serra
, que condiciona o reajuste das tarifas cobradas pelos serviços de água e esgoto à realização de audiência pública e prévia aprovação da Câmara de Vereadores,
redigida nos seguintes termos:

“
LEI ORDINÁRIA Nº 6.953, DE 21 DE JULHO DE 2025

DISPÕE SOBRE A EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE SOCIAL PRÉVIO PARA APLICAÇÃO DE REAJUSTES TAXAS E TARIFAS DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 58, § 7º, da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º A aplicação de quaisquer reajustes nas taxas e tarifas do serviço públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e outros no Município de Tangará da Serra dependerá de:

I – Realização de audiência pública, com divulgação mínima de 15 (quinze) dias de antecedência;

II – Análise de impacto econômico e social, com dados sobre a capacidade de pagamento da população, especialmente os inscritos no CadÚnico;

III – Aprovação da Câmara Municipal, mediante votação em plenário.

Art. 2º Fica suspensa a aplicação no território municipal da Resolução nº 044/2025 da ARIS-MT, até que sejam cumpridas as exigências estabelecidas no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação [...]”
(id. 301441872).

A petição inicial destaca que o projeto de lei antecedente foi vetado pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra, contudo, a Casa Legislativa Municipal derrubou o veto e promulgou a norma impugnada.

Resumidamente, o autor argumenta que a Lei Municipal n. 6.953
/2025, de iniciativa parlamentar, viola o princípio da separação dos poderes e usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, por tratar de matéria afeta à organização do Poder Executivo.

Sustenta, ainda, que a interferência do Poder Legislativo, autorizada pelo diploma legal ora impugnado, detém potencial para afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos de concessão do serviço público de saneamento básico.

Assinala que a pretensão da Câmara Municipal de revogar ou suspender normas emanadas da agência consorciada configura abuso de poder e afronta o pacto federativo, além de comprometer a autonomia técnica necessária à regulação e os critérios de racionalidade tarifária, os quais devem nortear o funcionamento do serviço.

Por derradeiro, adverte que eventual rompimento unilateral ou interferência política na atuação da entidade reguladora pode resultar na exclusão do Município de Tangará da Serra do rol de entes aptos a receber recursos federais destinados ao saneamento básico, prejudicando a capacidade de investimento local e a continuidade dos serviços essenciais.

Pois bem.

A repartição do poder estatal, consagrada no artigo 2º da Constituição Federal e reproduzida, no âmbito dos municípios, no artigo 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, não representa mera técnica organizacional e estrutural, senão garantia fundamental contra o arbítrio e o abuso de poder.

Trata-se da concepção defendida por Montesquieu em sua renomada obra
“O Espírito das Leis”
(1748), o qual propaga a necessidade de que o poder freie o próprio poder, estabelecendo-se um sistema de freios e contrapesos capaz de preservar a harmonia institucional.

O princípio da separação dos poderes busca distribuir, de maneira funcional, as competências de cada esfera com zonas de interpenetração harmônica nas hipóteses autorizadas pela Constituição Federal.

Cada Poder possui um núcleo de atribuições, o que impede o Legislativo de se imiscuir nas funções típicas do Executivo, e vice-versa, inclusive sob o aspecto da iniciativa legislativa, cujo desrespeito enseja vício formal insanável por violação ao devido processo legislativo.

Sob outro vértice, também salutar tecer diretrizes sobre a natureza jurídica da cobrança pelos serviços públicos de água e esgoto sanitário.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.117.903 (tema repetitivo n. 251), fixou o entendimento de que “
a natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas
”

(STJ, REsp n. 1.117.903/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010).

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal assenta que “
a cobrança pelos serviços de água e esgoto não consubstancia tributo
”, haja vista possuir “
natureza jurídica de tarifa ou preço público
”

(STF, ARE 995762 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgado Em 29-11-2019, Processo Eletrônico Dje-272 Divulg 09-12-2019 Public 10-12-2019).

Esta distinção conceitual possui consequências constitucionais direta para a repartição de competências.

Por um lado, a iniciativa de atos normativos que versem sobre matéria tributária insere-se no regime de competência concorrente entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 743.480 (tema de repercussão geral n. 682): “
inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedam renúncia fiscal
”.

Sob outro aspecto, as tarifas constituem contraprestação contratual situada no âmbito administrativo de competência reservada, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo.

Desta feita, considerando a compreensão dos Tribunais Superiores de que a contraprestação pelos serviços públicos de água e esgoto não constitui tributo, é inegável que a fixação dos preços se insere na esfera de atuação do Poder Executivo, que detém competência e discricionariedade administrativa para estabelecer a política tarifária adequada.

Em paralelo, o serviço público de saneamento básico, sobretudo diante da essencialidade e complexidade técnica, é frequentemente prestado mediante regime de concessão administrativa, em conformidade com o artigo 175 da Constituição Federal e a Lei n. 11.445/07 (Marco Legal do Saneamento Básico).

Nesse contexto, a concessão do serviço ocorre mediante contrato administrativo pelo qual o Poder Público transfere ao particular a execução, por prazo determinado, com remuneração tarifária paga diretamente pelos usuários.

O artigo 21 da Lei n. 11.445/07 preconiza que a regulação do serviço de saneamento básico será exercida por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, devendo atender aos princípios da transparência tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

Além disso, o artigo 23, §1º, da Lei n. 11.445/07 dispõe que “
a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora, e o ato de delegação explicitará a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas
”.

Assim, considerando o caráter contratual da concessão do serviço público, é preciso ter como norte o equilíbrio econômico-financeiro do instrumento, que visa assegurar a manutenção da relação estabelecida inicialmente entre os encargos assumidos pela concessionária e a contraprestação por ela auferida com a política tarifária integrando o núcleo desta estabilidade, a qual deve observar critérios técnicos de sustentabilidade e viabilidade da prestação dos serviços.

A preservação desse equilíbrio representa, também, a razão pela qual a competência legislativa em matéria tarifária é privativa ao Poder Executivo.

O artigo 37, XXI, da Constituição Federal, ao tratar do processo de licitação, exige a manutenção das “condições efetivas da proposta”, o que reflete a necessidade de poder concedente assegurar a viabilidade econômica dos contratos mediante gestão técnica especializada.

Essa gestão demanda análises econômico-financeiras continuadas, conhecimento setorial específico e agilidade decisória, atribuições estas típicas da função executiva administrativa, incompatíveis com intervenções legislativas episódicas que comprometeriam a segurança jurídica e a sustentabilidade dos investimentos no setor.

Nesse sentido, conclui-se que interferências políticas ou legislativas inadequadas nessa seara podem comprometer gravemente o equilíbrio contratual e, assim, impedir até mesmo a fiel execução do serviço público essencial.

Com base no raciocínio jurídico construído até este ponto, constata-se que a lei municipal impugnada, de autoria do Poder Legislativo, incorre em vício formal de iniciativa, a ensejar a procedência do pleito autoral.

A uma, porque a Lei Municipal n. 6.953
/2025
condiciona a aplicação de reajustes nas tarifas de água e esgoto à realização de audiência pública e prévia aprovação da Câmara Municipal, requisitos estes que interferem diretamente na gestão administrativa dos serviços públicos.

Como salientado anteriormente, a política tarifária de serviços públicos, por ser diversa da natureza tributária, integra a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual é vedado ao Poder Legislativo impor condicionantes ou controles prévios que esvaziem essa competência.

A duas, porque a norma adentra, de forma indevida, na política de preços da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso (ARIS-MT), órgão regulador constituído mediante consórcio público do qual o Município de Tangará da Serra faz parte.

Ao delegar à ARIS-MT a função regulatória, o Município transferiu a competência técnica para a fixação e revisão de tarifas. Por essa razão, torna-se inviável que o próprio ente federativo, por meio de lei de iniciativa parlamentar, imponha requisitos prévios de admissibilidade aos reajustes definidos pelo órgão regulador.

Consoante já esclarecido em linhas pretéritas, essa interferência legislativa compromete a independência técnica necessária à adequada regulação dos serviços e viola o pacto contratual firmado entre o titular do serviço público concedido e a concessionária responsável por sua prestação.

A propósito, a jurisprudência Supremo Tribunal Federal estabelece que “
a cobrança pela prestação de serviços de água e esgoto tem natureza de tarifa/preço público, de forma que não se aplica o regime jurídico tributário das taxas de serviço público [...] pertence ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre serviços públicos, no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto
”

(STF, ARE 1283445 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, Julgado Em 08-02-2021, Processo Eletrônico Dje-028 Divulg 12-02-2021 Public 17-02-2021).

Os demais Tribunais Pátrios também já tiveram a oportunidade de deliberar sobre a temática, reconhecendo que a interferência nas tarifas de serviços de água e esgoto, por meio de lei de iniciativa parlamentar, configura ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A título de ilustração, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu ser “
inconstitucional a lei municipal de iniciativa parlamentar que altera a estrutura tarifária e a cobrança de serviços de saneamento básico, interferindo na gestão do contrato de concessão”
(TJPR, ADI n. 0009007-58.2024.8.16.0000, Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 24/02/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/02/2025).

Inclusive, este Sodalício também se manifestou sobre o tema, oportunidade na qual o Órgão Especial assentou a inconstitucionalidade formal de lei municipal, por ofensa ao artigo 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre política tarifária de serviços públicos de água e esgoto:

“[...] A Lei n. 762/2021, de iniciativa do Poder Legislativo, é formalmente inconstitucional, pois dispõe sobre matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo no que tange aos serviços públicos, em especial, à matéria tarifária (isenção de tarifa de água) e não tributária, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal (vício de inciativa para deflagrar o processo legislativo) em afronta à autonomia e à separação dos poderes [...]”
(TJMT, ADI n. 1023877-03.2022.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Paulo Da Cunha, Órgão Especial, Julgado em 24/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

“[...] Imperiosa a declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n. 2.048/2022, que ‘institui a tarifa social de água e esgoto, destinada a famílias de baixa renda, aposentados, pensionistas e portadores de necessidades especiais, no âmbito de Primavera do Leste – MT’, de iniciativa do Poder Legislativo, em razão da ofensa aos artigos 66, V e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso. No âmbito do Supremo Tribunal de Federal, é consolidado o entendimento no sentido de que é inconstitucional as leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, evidenciando a ofensa ao princípio da separação dos poderes. [...]”
(TJMT, ADI n. 1005549-25.2022.8.11.0000, Relatora: Nilza Maria Possas De Carvalho, Órgão Especial, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

À vista dessas considerações, infere-se que o ato normativo impugnado
padece de inconstitucionalidade formal, representada pelo vício de iniciativa e pela violação ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, julgo
procedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da
Lei Municipal
n. 6.953,
de 21 de julho de 2025, de Tangará da Serra
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025